Tribunal: TJBA
Processo: 8056310-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056310-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VICTORIA-ZULU registrado(a) civilmente como VICTOR REIS DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADA DA PRÁTICA DO DELITO CONTIDO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). alegação de ilegalidade do decreto preventivo em desfavor da paciente, sob alegação que a mesma fora decretada de ofício pela autoriadade apontada como coatora. não acolhimento. - Decreto Preventivo que obedeceu aos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal vigente, visando assegurar a garantia da ordem Pública. - No caso em análise, há fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, demonstrados por inúmeros elementos colhidos nos autos de origem. - Decreto constritivo em liça é extremamente necessário e salutar, calçado na salvaguarda da ordem pública e acautelar o meio social. - Consta nos autos que a Paciente se encontra segregada por ter, supostamente, praticado o delito contido no artigo 33 da Lei 11.343/06, aonde foram apreendidos 3,863kg de substância análoga à maconha, 0,951kg de substância análoga à cocaína, e 0,458kg de substância análoga a crack - Resta demonstrado que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, merecendo destaque, também, a quantidade e variedade de droga transportada, circunstâncias estas que evidencia sua periculosidade e, por consequência, o periculum libertatis. - É legitima a imposição de uma medida cautelar mais gravosa, quando devidamente fundamentada, mesmo que em sentido diverso do pedido inicial. - O requerimento formulado pelo Ministério Público para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é uma provocação judicial que legitima o juiz a analisar o cabimento da prisão preventiva, conforme o princípio do livre convencimento motivado. - Havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa, sem que isso configure atuação de ofício. Precedente STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8056310-35.2024.8.05.0000, sendo Impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor da Paciente VICTOR REIS DE JESUS, nome social: Victoria-Zulu, e impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL da comarca de maracás-bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.